Tribunal: TJMT
Processo: 1002224-04.2025.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002224-04.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DAVID SOARES BEZERRA - CPF: 040.879.591-39 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MIRABEGRONA. DIAGNÓSTICO PARAPLEGIA ESPÁSTICA COM BEXIGA NEUROGÊNICA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS (TEMA 6 DO STF). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento Mirabegrona 50 mg/dia, formulado por paciente portador de paraplegia espástica com bexiga neurogênica, sob fundamento de não preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral, para concessão de fármaco não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, conforme o Tema 6 do STF; (II) estabelecer se a existência de alternativa terapêutica disponível na rede pública afasta o direito ao fornecimento do fármaco prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6, cuja comprovação incumbe à parte autora.

4. A ausência de demonstração da ilegalidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC impede a intervenção judicial, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo.

5. A imprescindibilidade do fármaco não se comprova quando inexistente descrição individualizada dos tratamentos anteriores e de eventual falha terapêutica.

6. A existência de alternativa terapêutica eficaz já incorporada ao SUS afasta o requisito de inexistência de substituto, inviabilizando o fornecimento judicial do medicamento pleiteado.

7. O parecer do NATJUS, embora não vinculante, constitui elemento técnico relevante e corrobora a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida.

8. A mera prescrição médica, desacompanhada de elementos robustos que atendam aos critérios definidos em precedente vinculante, não é suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF. 2. A existência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS afasta o direito ao fornecimento judicial do fármaco pleiteado. 3. A ausência de comprovação da ilegalidade da não incorporação pela CONITEC impede a intervenção judicial. 4. A prescrição médica isolada não supre a necessidade de comprovação dos requisitos técnicos exigidos pela jurisprudência vinculante.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 109, I, e 194; CPC, arts. 292, 300, 489, §1º, V e VI, e 927, §1º, III; Lei n. 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); STF, RE 1.366.243/MG (Tema 1234); TJMT, ApCiv 1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.02.2026, DJe 06.03.2026 (N.U. 1003405-77.2024.8.11.0010;
TJMG; Apelação Cível 1.0000.25.162829-3/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. em 16/09/2025, publicação da súmula em 18/09/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por David Soares Bezerra, contra sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002224-04.2025.8.11.0011, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste, que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Mirabegrona 50 mg/dia, por ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral.

O Recorrente sustenta que preenche os requisitos fixados pelo STF, sob o argumento que o medicamento prescrito em laudo fundamentado é necessário ao controle de sua condição clínica, sendo inadequadas ou mais invasivas as alternativas terapêuticas disponíveis no âmbito do SUS (toxina botulínica), diante do tratamento oral.

Aduz que há reconhecimento de eficácia do fármaco pela literatura médica e que a negativa administrativa baseou-se em critérios insuficientes (custo e limitação de estudos).

Pontua, ainda, risco de agravamento da saúde e a comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Por isso, pugna pela reforma da sentença para que seja determinado o fornecimento do medicamento pleiteado (id. 343904868).

O Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’ Oeste contrarrazoaram o recurso, refutando as alegações aventadas e pugnando pelo seu desprovimento (ids. 343904872 e 343904873).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pela Drª. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 354857853).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, David Soares Bezerra insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste, consistente no fornecimento do medicamento Mirabegrona 50 mg/dia.

Consta ação proposta por David Soares Bezerra em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste, visando ao fornecimento do medicamento Mirabegrona (Micpure 50mg), além dos insumos e tratamentos necessários ao controle de seu quadro clínico, em razão de paraplegia espástica (nível T8) decorrente de trauma raquimedular, associada a bexiga e intestino neurogênico, diante da negativa administrativa

Narra a inicial que o médico assistente prescreveu o uso contínuo da referida medicação, associada a outros fármacos, como alternativa terapêutica eficaz, sobretudo após a impossibilidade de realização de tratamento com toxina botulínica, destacando que o medicamento é essencial para o controle dos sintomas e prevenção de complicações, sendo inviável sua substituição por opções disponíveis no SUS, sob pena de agravamento do quadro clínico.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido da ação, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Por fim, vale-nos acrescer que, considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, resta cogente a aplicação dos ditames previstos na Lei nº 12.153/09 c/c 9099/95, por se tratar de hipótese de competência absoluta.

Sem custas e honorários advocatícios, em consonância com os artigos 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95.
” (id. 343904866)
.

Irresignado, a parte autora interpõe recurso alegando, em síntese, a imprescindibilidade do fármaco pleiteado para o tratamento de bexiga neurogênica, bem como o preenchimento dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral.

O direito postulado na ação originária decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6º), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

Cumpre assentar que, tratando-se de demanda que objetiva o fornecimento de medicamento, a análise da competência jurisdicional deve observar, necessariamente, as diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 1234 e 6 da repercussão geral, os quais estabelecem critérios vinculantes para a definição do ente responsável e do juízo competente nas ações de saúde.

No que tange especificamente à fixação de competência, deve-se verificar os parâmetros delineados no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual as demandas relativas a medicamentos não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, mas que possuam registro na ANVISA, devem tramitar perante a Justiça Federal quando o valor do tratamento anual atingir ou superar o patamar de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, em conjugação com o art. 292 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que o fármaco postulado pela parte recorrente possui regular registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Por outro lado, constata-se que o referido medicamento não se encontra incorporado às políticas públicas do SUS, circunstância que pode ser aferida mediante consulta à plataforma oficial da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC (https://www.gov.br/conitec/pt-br/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas/medicamentos-por-cid-e-pcdt).

Diante desse cenário, a definição da competência demanda a análise do custo do tratamento, nos moldes estabelecidos pelo Tema 1234, que assim dispõe:

“I – Competência:

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.

No caso, o medicamento Mirabegrona (Micpure 50mg) possui valor, por unidade, de R$ 157,75 (cento e cinquenta e sete reis e setenta e cinco centavos, conforme orçamento.

Sendo assim, dado o valor do medicamento pleiteado, a competência para julgamento da demanda cabe à Justiça Estadual.

Feitas essas premissas iniciais, passa-se à análise da pretensão recursal.

No que concerne ao fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas de saúde, impende registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 da repercussão geral, firmou orientação vinculante que delimita, com rigor técnico e institucional, a atuação do Poder Judiciário nessa seara sensível.

Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses jurídicas:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

No caso concreto, embora esteja comprovada a negativa administrativa de fornecimento do fármaco, conforme declaração emitida pelo ente municipal (id. 343897895), não se verifica o preenchimento dos demais requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante.

No tocante à ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, não há nos autos qualquer demonstração nesse sentido. Ao contrário, consta que o órgão técnico analisou a incorporação da Mirabegrona e decidiu por sua não inclusão nas políticas públicas, fundamentando-se na insuficiência de evidências científicas robustas e no elevado impacto orçamentário. Assim, inexiste prova de ilegalidade, omissão ou mora administrativa, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo técnico da Administração Pública, limitando-se o controle jurisdicional à verificação da legalidade do ato.

Igualmente, não restou demonstrada a inexistência de substituto terapêutico disponibilizado pelo SUS. Verifica-se que há alternativa terapêutica prevista na rede pública, consistente na aplicação de toxina botulínica. A alegação de inviabilidade do procedimento em razão de dificuldades técnicas individuais não se mostra suficiente para afastar, de forma robusta, a adequação das terapias disponibilizadas pelo sistema público de saúde, sobretudo na ausência de contraindicação formal ou comprovação técnica da sua ineficácia.

No que se refere à comprovação da eficácia do medicamento à luz da medicina baseada em evidências, também não se verifica o atendimento do requisito. O próprio relatório técnico juntado aos autos aponta limitações nos estudos existentes, não havendo demonstração de evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, conforme exigido pelo Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que a simples prescrição médica, desacompanhada de respaldo científico robusto, não é suficiente para justificar a intervenção judicial.

Quanto à imprescindibilidade do tratamento, embora exista laudo médico atestando a necessidade do uso do medicamento, este não apresenta fundamentação técnica suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a superioridade do fármaco em relação às alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, tampouco comprova o esgotamento ou a ineficácia destas.

Por outro lado, a hipossuficiência econômica do recorrente encontra-se devidamente comprovada nos autos (id. 343897891).

Todavia, conforme entendimento consolidado, o preenchimento de apenas alguns dos requisitos não autoriza a concessão judicial do medicamento.

Cumpre, ademais, salientar que o próprio Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), instado a se manifestar nos autos, corroborou a ausência de preenchimento dos requisitos exigidos pelo precedente.

Consoante consignado, o órgão técnico destacou que, embora o fármaco possua registro na ANVISA, não está incorporado ao SUS e teve sua incorporação rejeitada pela CONITEC, em razão da insuficiência de evidências científicas robustas e do impacto orçamentário. Ademais, não restou demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade do tratamento mediante laudo médico completo e circunstanciado, tampouco a comprovação de evidência científica nos moldes exigidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, foi expressamente consignado que há opção disponível no SUS, notadamente a alternativa no SUS, como a toxina botulínica (procedimento), que não é medicamento, mas tratamento disponível, a qual não foi detalhadamente abordada no laudo médico.

Tal circunstância, longe de ser irrelevante, revela-se decisiva para a solução da controvérsia, porquanto afasta o requisito atinente à inexistência de substituto terapêutico no âmbito do SUS, o que, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral, inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida.

Ademais, no bojo do presente recurso, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada ilegalidade da não incorporação do fármaco pela CONITEC.

Com efeito, tal demonstração não se satisfaz com meras alegações genéricas, exigindo, ao revés, a impugnação específica e fundamentada da decisão administrativa previamente proferida no âmbito daquele órgão técnico, a qual goza de presunção de legitimidade e acerto.

Nesse contexto, incumbia ao patrono da parte agravante enfrentar, de forma direta e analítica, os fundamentos adotados pela CONITEC para a não incorporação da tecnologia em questão, evidenciando eventual desconformidade com os critérios legais e científicos que regem a matéria, o que não se verificou na hipótese vertente.

Nessa linha de intelecção:

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OFATUMUMABE (KESIMPTA). INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO SUS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente ação cominatória proposta em face de ente estadual e ente municipal, visando ao fornecimento do medicamento Ofatumumabe (Kesimpta) para tratamento de esclerose múltipla secundariamente progressiva. A sentença entendeu não comprovado o preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para obrigar os entes públicos a fornecer medicamento não incorporado ao SUS, diante da alegação de ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos critérios definidos nos Temas 6, 1234 do STF e 106 do STJ, especialmente quanto à demonstração da ineficácia das alternativas disponíveis e da imprescindibilidade do medicamento requerido.

4. A mera prescrição médica, desacompanhada de documentação que comprove a tentativa e a falha das opções terapêuticas do SUS, não é suficiente para preencher os requisitos exigidos pelos precedentes qualificados.

5. O laudo do NATJUS e demais documentos dos autos não indicam que a autora tenha utilizado os medicamentos disponíveis na rede pública nem que tenha havido falha terapêutica, o que inviabiliza o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); RE 1.366.243/MG (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, ApCiv 1037430-15.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025.

(N.U 1003405-77.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TERIPARATIDA E MIRABEGRONA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR PACIENTE PORTADORA DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO, OSTEOPOROSE, BEXIGA NEUROGÊNICA E OUTRAS COMORBIDADES, VISANDO COMPELIR O ESTADO DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS TERIPARATIDA 250 MCG/ML E MIRABEGRONA 50 MG, NÃO INCORPORADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DO ESTADO E DO MUNICÍPIO SUSTENTANDO NULIDADE DA SENTENÇA POR DESCUMPRIMENTO DAS TESES FIXADAS NOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO JUDICIAL DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE ESTÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS TEMAS 6 E 1234 DO STF PARA CONCESSÃO JUDICIAL DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS; E (II) ESTABELECER O CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. OS MEDICAMENTOS PLEITEADOS - TERIPARATIDA E MIRABEGRONA -NÃO SÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS, EM FUNÇÃO DE RECOMENDAÇÃO TÉCNICA CONTRÁRIA DA CONITEC.
4. NOS TERMOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF, É ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR, CUMULATIVAMENTE: NEGATIVA ADMINISTRATIVA; ILEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO; INEXISTÊNCIA DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO; EFICÁCIA E SEGURANÇA RESPALDADAS POR EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL; IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA; E INCAPACIDADE FINANCEIRA.

5. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE NÃO INCORPORAÇÃO DOS MEDICAMENTOS, BEM COMO DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA IDÔNEA QUANTO À EFICÁCIA E À IMPRESCINDIBILIDADE DOS FÁRMACOS PLEITEADOS.
6. OS ATOS ADMINISTRATIVOS DA C ONITEC GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE, SENDO VEDADA A INCURSÃO JUDICIAL NO MÉRITO TÉCNICO-CIENTÍFICO, LIMITANDO-SE O CONTROLE JURISDICIONAL À LEGALIDADE.
7. A NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS VINCULANTES IMPÕE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FORNECIMENTO.
8. A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM DEMANDAS DE SAÚDE CONTRA O PODER PÚBLICO, DEVE OCORRER POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NOS TERMOS DO TEMA 1.313 DO STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. RECURSOS PROVIDOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
TESE DE JULGAMENTO:

1. A CONCESSÃO JUDICIAL DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS EXIGE O PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1234 DO STF, INCLUINDO A DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO PELA CONITEC E A COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E SEGURANÇA POR EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL.
2. ATOS ADMINISTRATIVOS DA CONITEC POSSUEM PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, NÃO SENDO POSSÍVEL AO JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O MÉRITO TÉCNICO-CIENTÍFICO POR DECISÃO JUDICIAL SEM PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.162829-3/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2025, publicação da súmula em 18/09/2025). Destaquei.

Dessa forma, verifica-se que não foram atendidos, de forma cumulativa, os requisitos “b”, “c”, “d” e “e” estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para a concessão excepcional de medicamento não incorporado ao SUS, o que impede o acolhimento do pedido.

Por derradeiro, cumpre registrar que, não obstante este Relator se sensibilize com o delicado estado de saúde da parte recorrente, circunstância que, inegavelmente, reclama atenção e empatia, não lhe é dado decidir à margem dos parâmetros vinculativos estabelecidos em sede de precedente qualificado.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por David Soares Bezerra, para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026